Tribunal: TJDFT
Processo: 0715768-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715768-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RENAN CASSIANO MESQUITA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito a ordem. De acordo com o previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal (CF), “[a] lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Contudo, deve o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade, legitimidade e adequação procedimentais). No particular, trata-se de mandado de segurança impetrado por RENAN CASSIANO MESQUITA contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL relacionado à sua eliminação do concurso público para provimento de cargos efetivos da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, por considerá-lo inabilitado no exame de vida pregressa. Intimada, a autoridade coatora prestou informações (ID 46704723), nas quais sustenta, principalmente, sua ilegitimidade passiva ad causam, pois, “conforme regra positivada no item 16.2, do Edital No 001/2022 (112630484) a competência para a análise e deliberação sobre as informações de vida pregressa dos candidatos, relacionada ao cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, é conferida ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA”. Aduz não ser o caso de aplicar a teoria da encampação. Menciona o cabimento da substituição do polo passivo do mandamus (CPC, arts. 338 e 339 c/c FPPC, Enunciado no 511) e requer o indeferimento da inicial do mandado de segurança, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC) c/c art. 10 da Lei no 12.016/2019. Oportunizado o contraditório, o impetrante defendeu a legitimidade passiva do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DF, a) por ser a autoridade “quem deu publicidade e efetivação à eliminação do impetrante”; b) por inexistir publicação relacionada à avaliação da vida pregressa pelo responsável pela SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA; e c) porque a “autoridade coatora em mandado de segurança é aquela responsável pela realização do concurso e homologação do resultado”. Assim, com base nesses argumentos sintetizados, pleiteia a rejeição da preliminar aventada ou, subsidiariamente, “que seja incluído a autoridade indicada com base no artigo 338 e 339 do CPC”. Pois bem. Antes de adentrar ao cerne da questão suscitada, vale salientar que, de acordo com o art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/09, a autoridade legitimada para figurar no polo passivo do mandado de segurança é aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. In casu, ressaltou-se que a atribuição de analisar as informações sobre a vida pregressa dos concorrentes ao cargo da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal e deliberar sobre a aptidão (ou não) para o exercício do mencionado cargo público estava a cargo do SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DF, de acordo com o item 16.2, do edital de abertura do certame, subscrito pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF. De acordo com a documentação apresentada nestes autos, o SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DF, autoridade apontada como coatora tornou públicos os resultados (preliminares e definitivo) da sindicância da vida pregressa (IDs 46121656 e 46121657 - Págs. 204 e 243). Apesar disso, salvo melhor juízo, não há indicação específica de que tenha praticado o ato impugnado ou emanado a ordem para a sua prática, o que pode ser mais bem esclarecido pelas partes, inclusive. O impetrante, ao tempo em que refuta a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, requer, subsidiariamente, a inclusão do SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DF, de acordo com o que preceitua os arts. 338 e 339, ambos do CPC, os quais são redigidos da seguinte maneira: Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o . Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. § 1o O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do art. 338 . § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu. Em conformidade com o Enunciado no 511 do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC, “[a] técnica processual prevista nos arts. 338 e 339 pode ser usada, no que couber, para possibilitar a correção da autoridade coatora, bem como da pessoa jurídica, no processo de mandado de segurança” (grifo nosso). Cabível, portanto, proceder a substituição do polo passivo manifestada pela atual autoridade coatora, cuja medida, de certo modo, conta com a aquiescência do impetrante, como solução alternativa à extinção do mandado de segurança pleiteada. Entretanto, o procedimento processual em questão exige o atendimento de formalidades, até o momento, não cumpridas nos autos. Explico. Neste momento do feito, não compete ao julgador aprofundar a análise a respeito da legitimidade passiva ad causam para, dependendo da conclusão, poder incluir outra autoridade como impetrada, tal qual pretendido pelo impetrante, na manifestação de ID 47532784. De acordo com as regras dos parágrafos 1° e 2° do artigo 339 do CPC, o autor (impetrante), no prazo de 15 dias, poderá aceitar a argumentação de ilegitimatio ad causam suscitada pelo réu (autoridade apontada como coatora) ou promover a formação de litisconsórcio passivo. Nesses casos, cabe ao demandante emendar a inicial, substituindo o réu originário por outra pessoa (ou a incluindo como litisconsorte), que, em seu entender, depois dos fatos revelados pelo réu, deve(m) responder à demanda. Após tal procedimento, então, seria notificado (também) para prestar informações. É uma faculdade que deve ser exercida pelo demandante – não passando pelo crivo do julgamento antecedente sobre a (i)legitimidade suscitada – e que não dispensa a formalidade prevista na norma processual, qual seja, a alteração da petição inicial para substituição/inclusão do demandado. Assim, atento ao princípio da cooperação, que consiste no dever de facilitação para o deslinde da demanda, de modo a se alcançar, de forma ágil e eficaz, a justiça do caso concreto, aliado aos princípios da economia e da celeridade processual, impõe-se que seja oportunizado ao impetrante, no prazo especificamente previsto na legislação processual civil, a promoção da substituição/inclusão, caso seja do seu interesse aceitar a indicação feita nas informações de ID 46704723. Assim, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, FACULTATIVAMENTE PROMOVA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA A SUBSTITUIÇÃO/INCLUSÃO NO POLO PASSIVO, caso aceite a indicação realizada pela atualmente indicada, de acordo com a previsão estabelecida nos arts. 338 e 339 do CPC. Advirta-se, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho será interpretada como desinteresse na promoção da substituição ou acréscimo ora oportunizado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator